Tribunal: TJDFT
Processo: 0746670-35.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0746670-35.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LENILDA DAMASCENO PERPETUO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Aguarde-se o julgamento da Reclamação movida em face do acórdão exarado nos autos e eventual requisição de informações. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de junho de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator